Tribunal: TJDFT
Processo: 0733683-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733683-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FABRICIO RIBEIRO DE FREITAS CAMPOS, LILIAN RIBEIRO LOBO CAMPOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABRICIO RIBEIRO DE FREITAS CAMPOS e LILIAN RIBEIRO LOBO CAMPOS contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas em cinco dias, ao fundamento de que o primeiro requerente aufere renda mensal bruta muito superior à média nacional, que a segunda é titular de dois veículos e sócia de empresa com capital social de R$ 50.000,00, e que as despesas apresentadas são típicas de classe média e não evidenciam hipossuficiência apta a justificar o benefício (ID 245109952). No curso do feito, já se exigira dos autores a comprovação robusta da alegada insuficiência, com apresentação de extratos bancários, faturas de cartões, comprovantes de despesas e declaração de IR, nos termos de parâmetros objetivos da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do DF (ID 241275874). No agravo (ID 75089838), os recorrentes sustentam equívoco na leitura de seus rendimentos, afirmam superendividamento e pedem, com fundamento nos arts. 98 e 99 do CPC, a concessão da justiça gratuita, bem como a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a exigibilidade das custas até o julgamento do recurso. É a síntese do necessário. Decido. O pedido de tutela recursal deve ser analisado à luz dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, que exigem a presença conjunta da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. No ponto específico, embora a determinação de recolhimento em cinco dias sugira potencial risco processual, não se identifica, neste exame perfunctório, a probabilidade de provimento do agravo, pois os elementos já constantes dos autos — inclusive os demonstrativos de rendimentos e o quadro fático delineado pelo d. Juízo de origem — revelam, ao menos em juízo de delibação, capacidade contributiva incompatível com a pretendida gratuidade. Com efeito, os documentos colacionados aos autos eletrônicos de primeira instância revelam renda bruta significativamente elevada informada nos autos em relação ao primeiro agravante, titularidade de veículos e participação societária da segunda agravante, além da ausência de comprovação de gastos extraordinários que, somados, infirmam a alegação de impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser elidida quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, §2o, CPC), tal como assentado em julgado desta Corte que, em situação análoga, negou a gratuidade a parte assistida por advogado particular que, malgrado intimada, não comprovou concretamente a insuficiência, reiterando que a presunção não é absoluta e que o benefício não se destina a cobrir despesas ordinárias de padrão de vida mediano desconectadas de vulnerabilidade econômica efetiva (TJDFT, Acórdão 1433538, 2a Turma Cível, 22/6/2022, DJE 13/7/2022). O precedente, que parte da taxatividade recursal do art. 1.015 do CPC em outro ponto e enfrenta diretamente a temática da gratuidade, firma entendimento segundo o qual a declaração unilateral, desacompanhada de lastro documental idôneo, não basta para lastrear o deferimento do pedido de gratuidade. Compete ao postulante demonstrar, com documentos atuais e pertinentes, que o pagamento das despesas processuais acarretará sacrifício do mínimo existencial. Na espécie, além de o juízo ter indicado de modo específico a documentação necessária e os critérios objetivos de aferição (Resolução 140/2015/DPDF), não se observa, do que foi trazido, quadro fático apto a superar os indícios de capacidade econômica ressaltados na decisão agravada. A par disso, a alegação genérica de endividamento, desacompanhada de prova detalhada e atualizada do comprometimento do orçamento familiar que convença o julgador da situação de miserabilidade, não autoriza, por si, a concessão do benefício, mormente quando a moldura probatória aponta disponibilidade econômica acima dos parâmetros ordinariamente adotados por esta Corte para a mitigação do recolhimento. Ausente, portanto, o fumus boni iuris, impõe-se indeferir a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator